Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020229-15.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (AGRAVADO), REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR - CPF: 809.646.211-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE VEÍCULO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – VEÍCULO DO AUTOR DEVIDAMENTE SANADO - HIGIDEZ DO INTERESSE RECURSAL EM RAZÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Com efeito, a tese sustentada pelo agravante se mostra totalmente descabida, isso porque, o fornecimento do veículo, objeto da tutela antecipatória, na origem, não se deu por vontade própria da parte demandada, de modo que, permanece hígido o interesse recursal, no tocante à necessidade de revogação da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, com o fito de reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, para cassar a decisão de base que determinou a substituição do veículo do autor, ora agravado.

Na ocasião, o agravante alega, em síntese, que o mérito do recurso de agravo de instrumento sequer poderia ter sido julgado, em decorrência do cumprimento da decisão liminar, na origem, pelo próprio agravado, situação que resultaria na perda do objeto do agravo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em exame, o agravante se insurge contra a decisão que deu provimento ao recurso e reformou a decisão de base, que havia deferido o pedido liminar de tutela de urgência, para que a concessionária de veículos fornecesse um veículo reserva em favor do autor/agravante.

Segundo o agravante, tendo a parte cumprido a decisão liminar, consubstanciado no fornecimento do automóvel, haveria, então, a perda automática do objeto do agravo de instrumento, o qual, portanto, deveria ser julgado prejudicado, com a manutenção da decisão de base.

Com efeito, a tese sustentada pelo agravante se mostra totalmente descabida, isso porque, o fornecimento do veículo, objeto da tutela antecipatória, na origem, não se deu por vontade própria da parte demandada, de modo que, permanece hígido o interesse recursal, no tocante à necessidade de revogação da tutela de urgência.

Assim, no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento foi realizado o exame dos requisitos da tutela judicial em questão, os quais, a toda evidência, não se mostraram suficientemente preenchidos, razão pela qual, foi cassada a decisão que obrigou a concessionária de veículo, ora agravada, a fornecer um automóvel ao agravante.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial então deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023